Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700018-61.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CINEMARK BRASIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRESA LOCALIZADA NO EMPREENDIMENTO SHOPPING PÍER 21. PERMISSÃO PARA FUNCIONAR SEM A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À CONCESSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. PRETENSÃO DE OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Ao Poder Público distrital, impende assegurar a garantia do cumprimento dos parâmetros urbanísticos e da efetivação da política urbana, exercendo, para isso, o poder de polícia administrativa, o que compreende a fiscalização das edificações não licenciadas e, até mesmo, a aplicação de sanções relativas às infrações especificadas em Lei. Bem por isso, quem se instala em empreendimento irregular pode até ter expectativa de direito quanto à regularização, mas, por outro lado, não deve ter, em relação ao Poder Público, o direito de se eximir do cumprimento dos parâmetros urbanísticos existentes, bem como o direito de que ao Poder Público seja determinado um não fazer em sua esfera de poder de polícia. Não obstante a Apelante faça jus ao exercício de sua atividade econômica, tal prerrogativa não concede a ela autorização definitiva para que não seja fiscalizada pela Administração Pública. 2 – A concessão do habite-se, por sua vez, não constitui mera formalidade, tendo em vista que está relacionada com a segurança dos ocupantes e frequentadores da edificação. 3 – Se o Poder Público autoriza o desenvolvimento precário de inúmeras atividades, de modo contínuo e duradouro, muitas delas, até mesmo, sem perspectiva de superação das irregularidades constatadas, por malferimento ao zoneamento urbano do Distrito Federal, a normas urbanísticas e ambientais e à função social da propriedade (artigos 314, incisos V e IX, e 315 da LODF), além de colocar em risco a segurança, a incolumidade física e a vida dos cidadãos que frequentam os estabelecimentos despidos de aferição, pela Administração Pública, do patamar mínimo exigido de segurança, higidez e salubridade, viola, também, o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade (art. 19 da LODF). 4 – Acerca das questões atinentes ao (des)cumprimento do TAC, a eventual mora da Administração Pública, bem como a questão relativa à omissão do Distrito Federal em conceder a carta de habite-se ao empreendimento comercial referido, em virtude da conclusão das obras contempladas no TAC, refogem dos contornos desta lide, porquanto somente o Píer 21 possui legitimidade para cobrar do Ente Público o cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta e, diante do preenchimento dos requisitos legais, postular as medidas judiciais cabíveis no que tange à emissão da carta de habite-se. 5 – Certo é que, caso o Shopping ainda esteja com irregularidades que impeçam a expedição da competente carta de habite-se, incumbiria ao Ente Público tomar as medidas pertinentes, administrativas ou judiciais, com o intuito de obstar o funcionamento do empreendimento como um todo e não apenas de uma ou de algumas empresas lá estabelecidas, em afronta clara à isonomia e à razoabilidade que devem nortear a atuação da Administração Pública. 6 – Se o próprio Píer 21 não tem habite-se, afigura-se desarrazoado assegurar a um empreendimento nele estabelecido a qualidade de quem possa funcionar à sorrelfa das exigências previstas no arcabouço legislativo-urbanístico distrital, sem que, para isso, seja constatada situação concreta em que se demonstre um agir equivocado do Poder Público quanto à concretização da polícia urbanística distrital. Apelação Cível desprovida. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 926 do CPC, por ter violado o seu dever de uniformizar, manter a integridade e a coerência de sua jurisprudência; c) artigos 8o do CPC e 2o da Lei 9.784/1999, reputando como desarrazoada e desproporcional a decisão de fechar seu estabelecimento; d) artigos 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e 187 do Código Civil, pois a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, em virtude da demora do DF em expedir habite-se e alvará de funcionamento, seria suficiente para obstá-lo de exigir dos lojistas tais documentos para a continuação de suas atividades; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, ao considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, 5o, caput e inciso LIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 926 do CPC, pois a Corte Superior tem decidido que decisões proferidas por outros órgãos julgadores “servem apenas como norte na interpretação da matéria controvertida. Tal circunstância não obsta que, em exercício de reflexão jurídica, decida-se de maneira diversa da adotada naquela oportunidade, desde que, por império constitucional, o julgado esteja devida e juridicamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF/88." (AgInt no AREsp 1482381/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 3/10/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Também não devem transitar as alegadas negativas de vigência aos artigos 8o do CPC, 2o da Lei 9.784/1999, 30 da LINDB e 187 do CCB. Com efeito, a turma julgadora considerou que: a) constatadas irregularidades, não se pode impedir o DF, em abstrato, de exercer seu poder-dever de polícia de averiguar os parâmetros urbanísticos de efetivação da política urbana distrital; b) é inviável o pleito de concessão de alvará de funcionamento parcial, porque apenas o Shopping Píer 21 tem legitimidade para cobrar do DF o cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com ele celebrado; c) eventual descumprimento do TAC não autoriza presumir-se a má-fé da administração pública; d) se o referido shopping não tem habite-se, não se pode assegurar o funcionamento de empresa situada naquele empreendimento; e) não foi constatada situação concreta capaz de comprovar equívoco praticado pelo Poder Público. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O apelo igualmente não deve prosperar quanto à contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1115629/AP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 2/3/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, 5o, caput e inciso LIV, e 37, caput, todos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a pretensão recursal carece do indispensável prequestionamento, nos termos verbetes sumulares 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015